Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701144-54.2018.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 54453164, que, em novo julgamento realizado, em juízo positivo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente, conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos pela DPDF, para, com efeitos infringentes, alterar a conclusão consignada no v. acórdão embargado, e, desse modo, fixar honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 54673753, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, ao deixar de observar o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de observância obrigatória, porquanto é possível, no caso concreto, determinar o valor atualizado da causa, não sendo cabível, assim, o arbitramento dos honorários com base no parágrafo 8o do artigo 85. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 às 18:16:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora